Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710606-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. L. A. R., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA ALVES DE SOUZA APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, J. L. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (ré) e de recurso adesivo interposto por J. L. A. R. (autor), menor impúbere representado pela genitora, em face da r. sentença (ID 50201581) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo segundo apelante em desfavor da primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 50201581 – Pág. 3): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de determinar que a parte ré autorize a internação e todo o tratamento necessário e prescrito pelo médico assistente até completo restabelecimento da saúde do autor, sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de inércia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, baixem-se e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração pelo autor em face da r. sentença (ID 50201582), esses foram parcialmente acolhidos (ID 50201593), para fixar os honorários de sucumbência com fulcro no art. 85, § 8°, do CPC, atribuindo nova redação ao dispositivo sentencial, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de condenar a parte ré a autorizar a internação e todo o tratamento necessário e prescrito pelo médico assistente até completo restabelecimento da saúde do autor, sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de inércia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC, em vista do irrisório valor dado à causa. Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, baixem-se e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais da ré, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (ID 50201597), essa, preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando estarem presentes a probabilidade de provimento do seu apelo e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No mérito, sustenta que não houve nenhuma atuação ilícita por parte da operadora do plano de saúde, sendo que o procedimento foi negado em decorrência da ausência de cumprimento do período de carência pelo autor, cuja exigência não se afigura abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ. Aduz que houve liberação do atendimento de emergência, mas que, superado o quadro, não havia obrigação da operadora em custear a internação hospitalar prolongada, a qual exigia o cumprimento do prazo de carência. Defende que, vigendo o prazo de carência, o tratamento de emergência a ser concedido pela operadora estava limitado às 12 primeiras horas de internação, de modo que agiu em exercício regular de direito. Afirma que era possível a transferência do autor para o SUS, sendo que a assistência integral à saúde constitui dever do Estado. Assevera que as astreintes fixadas na sentença violam a razoabilidade e a proporcionalidade, razão pela qual requer que essas sejam reduzidas para R$ 500,00 por dia, limitadas ao teto de R$ 10.000,00. Requer a reforma da r. sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Nas razões do recurso adesivo do autor, J. L. A. R. (ID 50201602), esse sustenta, em síntese, que, tendo havido o descumprimento da liminar deferida na instância originária, faz-se necessária a confirmação de que as astreintes são devidas pela ré ao autor, no montante de R$ 124.000,00. Pugna pela reforma da r. sentença, “para que conste expressamente que a apelada deverá ser compelida ao pagamento da multa por descumprimento das decisões de Id. 151977700 e 154755797, visto que restou comprovado no processo, bem como que a apelada foi intimada, sendo constituída em mora nos termos da Súmula 410/STJ, ainda que tais valores sejam devidos apenas em fase de execução e liquidação de sentença” (ID 50201602 – Pág. 16-17). Pede, também, que seja mantida a majoração do valor das astreintes para R$ 8.000,00 por dia de descumprimento, sem limitação. Preparo comprovado pela ré (IDs 50201598 e 50201599). Preparo comprovado pelo autor (IDs 50201603 e 50201604). O autor apresentou contrarrazões ao apelo da ré no ID 50201605, pugnando pelo não provimento do recurso. Nas contrarrazões da ré à apelação do autor (ID 50201609), aquela pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação à dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento dos recursos, com o desprovimento da apelação da ré e o provimento do apelo do autor (ID 52431464). Oportunizado ao autor o contraditório em relação à preliminar suscitada nas contrarrazões da ré (ID 52603867), ele se manifestou no ID 52712149. É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, deduzido pela ré na sua apelação (ID 50201597). Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC, que estabelece que, “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”, o que se amolda à hipótese em tela, porquanto a r. sentença confirmou a tutela de urgência outrora deferida. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da ré/apelante. Compulsando os autos, verifico que o autor, nascido em 26/12/2022, é beneficiário do plano de saúde da empresa ré desde 27/1/2023 (ID 50200948) e que, após atendimento médico na emergência pediátrica, em 10/3/2023, verificou-se a necessidade de internação. O relatório médico menciona que o bebê, naquela ocasião com 3 meses de idade, apresentava quadro de diarreia e vômitos recorrentes nos últimos 3 dias, com piora dos sintomas nas últimas 24 horas, e que estava com quadro de desidratação (ID 50200949), além de atestar expressamente a necessidade de internação clínica em critério de urgência (ID 50201517). Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento processual, verifico que a internação foi indicada pelo médico que estava acompanhando o autor e que se mostrava necessária para salvaguardar a saúde e a vida da criança, que, reitero, possuía apenas 3 meses de idade. Ressalte-se que o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n° 9.656/98: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” (grifou-se) Diante desse cenário, os elementos existentes nos autos indicam a situação de urgência na internação do requerente, e, portanto, o prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, previsto no art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n° 9.656/98, já teria sido cumprido. Ademais, embora a ré alegue que teria havido liberação do atendimento de emergência, mas que, superado o quadro, não havia obrigação da operadora em custear a internação hospitalar prolongada, não se vislumbra, prima facie, a verossimilhança da alegação, porquanto colhe-se dos autos que a internação de emergência somente foi autorizada pela requerida após a determinação exarada em liminar pelo d. magistrado de origem, e que a criança teve que ser transferida, inclusive, para a Unidade de Terapia Intensiva, onde permaneceu internada por vários dias, o que corrobora a tese de urgência. Frise-se, ainda, que, nos termos como já decidiu esta eg. Turma Cível, “Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência” (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.). Assim, reputo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado pela ré em sua apelação. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C). 2. Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). 3. Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. 4. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 5. À vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de "internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica" e "exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia" em extrema urgência). 6. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação conhecida e provida em parte.” (Acórdão 1638216, 07045247120218070008, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, tampouco se verifica a existência de periculum in mora no caso, devendo-se considerar que a própria fundamentação da ré nesse sentido foi totalmente genérica, limitando-se a afirmar que “a não concessão do adequado efeito suspensivo ao presente recurso resultará em risco de dano grave ou de difícil reparação” (ID 50201597 – Pág. 3), sem tecer mínimas justificativas acerca do tema. Logo, não vislumbro qualquer prejuízo à requerida em aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Destarte, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da ré de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos para a apreciação da apelação e do recurso adesivo. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora